Tribunal: TJDFT
Processo: 0752231-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752231-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GELO CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELO LTDA RECORRIDO: EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a eventual existência de óbice legal para que haja o levantamento dos valores bloqueados no feito principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em regra, os Embargos à Execução não possuem efeito suspensivo, a não ser que haja o deferimento deste pelo Juízo, no caso de verificados preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida. 3.1. A ausência de efeito suspensivo aos Embargos implica não haver qualquer obstáculo ao prosseguimento normal do feito executivo, inclusive dos atos expropriatórios e do levantamento de valores. 4. Na hipótese, os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo, não tendo a parte executada se insurgido da decisão, o que acarretou a preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC. Dessa forma, inexiste qualquer óbice legal para que haja o levantamento pela parte exequente dos valores bloqueados no feito principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "1. Em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, salvo se houver decisão judicial concedendo tal efeito, desde que atendidos os requisitos da tutela provisória e que a execução esteja devidamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Quando os embargos são recebidos sem efeito suspensivo, a execução segue normalmente, permitindo a prática de atos executivos, como o levantamento de valores, independentemente da pendência do julgamento dos embargos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 919. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1868503 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível; Acórdão no 1825609 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis da 4a Turma Cível. A recorrente aponta violação aos artigos 507, 919 e 921, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a ausência de efeito suspensivo aos embargos à execução não autoriza automaticamente o levantamento de valores bloqueados, porquanto pendente discussão acerca da validade e exigibilidade do título executado, bem como risco de dano à parte insurgente. Assevera que o levantamento de valores após o trânsito em julgado da demanda, privilegia a segurança jurídica das partes sem qualquer mácula de prejuízo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 507, 919 e 921, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo, não tendo a parte executada se insurgido da decisão, o que acarretou a preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC. Dessa forma, inexiste qualquer óbice legal para que haja o levantamento pela parte exequente dos valores bloqueados no feito principal.” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso, implica deficiência de fundamentação, que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003